Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE USURA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART 3o DA MP 2172-32/2001. PROVA SUFICIENTE DA INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO E COBRANÇA EXCESSIVA. RECUSA DO CREDOR EM EXIBIR EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA DE QUITAÇÃO. CONSTATAÇÃO. ART. 400, I, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cheque é título de crédito que representa obrigação líquida e certa em favor do portador, de modo que sua posse é suficiente para a propositura da Execução. Contudo, não tendo havido circulação, admite-se que o devedor oponha ao credor exceções relativas ao negócio jurídico subjacente à emissão do título.

1.1. Na hipótese, apesar de o cheque ter sido dado pela empresa recorrida como garantia de empréstimo entre particulares concedido ao seu sócio administrador, não houve circulação do título, que se manteve em posse daquele que o recebeu originalmente e que manejou a ação de execução.

2. A sentença está em consonância com o que restou decidido no despacho saneador, que fixou a regra ordinária do ônus da prova, mas determinou a exibição de extratos bancários, sob pena de presunção de veracidade das alegações de pagamento da parte adversa, na forma dos arts. 396 e 400, I, do CPC, de modo que não há contradição ou nulidade no julgado.

3. Nos termos do art. 3a da MP 2.172-32/2001, demonstrada a verossimilhança da alegação de prática de usura, incumbirá ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações.

4. Deve ser mantida a procedência dos embargos à execução, pois efetivamente comprovado nos autos a insubsistência do credito descrito no cheque que fundamenta a execução, além de comprovado, na forma do art. 400, I, do CPC, a quitação da dívida, derivada de mútuo feneratício firmado entre particulares, em que houve aparente concessão de empréstimo mediante prática de usura.

5. Recurso de apelação desprovido.